Tribunal: TJBA
Processo: 8028737-90.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028737-90.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. ALEGADA OMISSÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inadequação da modalidade de pregão eletrônico para contratação de serviços técnicos especializados, por não permitir aferição adequada da qualificação técnica dos licitantes. A parte embargante alegou omissão quanto ao Decreto nº 10.024/2019, ao art. 20 da LINDB e à suposta perda superveniente do objeto, requerendo o saneamento das alegadas falhas e eventual modificação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Decreto nº 10.024/2019; (ii) analisar eventual omissão quanto à aplicação do art. 20 da LINDB; e (iii) definir se houve perda superveniente do objeto por execução dos contratos decorrentes do pregão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado expressamente analisou a inaplicabilidade do pregão eletrônico para contratação de serviços técnicos especializados, com base no Acórdão TCU nº 590/2017, na jurisprudência do STJ e nos arts. 6º, XIII e XIV da Lei nº 14.133/2021, afastando a alegada omissão quanto ao Decreto nº 10.024/2019. Inexistiu omissão relativa ao art. 20 da LINDB, pois a decisão embargada fundamentou-se em parâmetros objetivos de legalidade, economicidade e vantajosidade da contratação, evidenciando os riscos à qualidade do serviço decorrentes da adoção do critério de menor preço. A decisão impugnada examinou tecnicamente os princípios da vantajosidade, isonomia, eficiência, legalidade e competitividade, reconhecendo a inadequação do pregão eletrônico no caso concreto, em consonância com a finalidade do art. 20 da LINDB. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois não houve comprovação de encerramento dos contratos no momento da decisão, nem demonstração de ausência de interesse jurídico da empresa recorrida. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a matéria suscitada nos embargos é considerada incluída no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: O acórdão que reconhece a inadequação da modalidade de pregão eletrônico para contratação de serviços técnicos especializados não é omisso quando fundamentado em jurisprudência consolidada e nas disposições da Lei nº 14.133/2021. Não há omissão relativa ao art. 20 da LINDB quando a decisão se baseia em critérios objetivos de legalidade, economicidade e vantajosidade. A alegação de perda superveniente do objeto exige prova cabal do encerramento dos contratos e da inexistência de interesse jurídico da parte recorrida. As matérias suscitadas nos embargos de declaração são consideradas incluídas na decisão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 14.133/2021, arts. 6º, XIII e XIV; LINDB, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão nº 590/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8028737-90.2022.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I